Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-93.2020.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-93.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR LUIZ DALLPIZZOL - CPF: 202.320.121-72 (APELADO), DANIEL CONCHON FAVARO - CPF: 871.703.701-82 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FRANCA - CPF: 379.213.551-53 (APELANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. (TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO FRANCA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1001217-93.2020.8.11.0029, movida por OSMAR LUIZ DALLPIZZOL, acolheu os embargos opostos, para declarar a nulidade do título (nota promissória), e determinar a extinção da Execução de no 001351-57.2019.8.11.0029. Por força da sucumbência, condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 129928682).

Em suas razões recursais, de Id. 129928683 a parte apelante aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide. Discorre acerca da necessidade do exame grafotécnico na assinatura posta na nota promissória, objeto da execução, uma vez que restou evidenciada a veracidade e compatibilidade com a assinatura do devedor em todo o acervo probatório.

Menciona, em seguida, que o apelado não possui uma assinatura padrão, pois provado que em cada momento e documento assinava de uma forma, com algumas semelhanças, mas também com vários pontos destoantes.

Consigna que, diante da ausência de padronização de assinatura e ainda, havendo pedido expresso de perícia, o Juízo
a quo
entendeu, de forma equivocada, que somente o exame
ictus oculi
se mostrou suficiente para o seu convencimento, de modo a indeferir a produção da prova pericial e reconhecer a suposta falsificação, desconsiderando toda a irregularidade e diferenças demonstradas nos autos.

Requer a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica no título, objeto da execução.

Sucessivamente, pretende que seja reformada a sentença para declarar a extinção dos Embargos à Execução, em face da ausência das peças relevantes a instrução da medida processual, inclusive, o título em comento, restando por violado o § 1o do artigo 914 do CPC, cuja matéria sequer foi apreciada pelo Juízo
a quo.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 129928688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se na origem de embargos à execução opostos pelo apelado em face do apelante, aduzindo que foi surpreendido com uma citação recebida por sua filha/procuradora, sobre a combatida Execução de Título Extrajudicial (processo principal), na qual lhe cobra o valor original de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com base em Nota Promissória, acrescido de encargos moratórios, custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que não contraiu qualquer dívida com o embargado, ora apelante, e não reconhece a legitimidade do título, nem mesmo como sua a assinatura ali constante.

Conforme se extrai da sentença, o douto Magistrado não reconheceu a validade da nota promissória, em razão da diferença das assinaturas constante no título,
in verbis
:

“Ao analisar os autos, verifico que a assinatura aposta na nota promissória, realmente é diferente das demais assinaturas que o embargante garante ser sua.

Diante disso, a prova pericial se mostra desnecessária, porquanto a assinatura do embargante nos documentos juntados nos autos, são diferentes daquela na nota promissória, não suscitando dúvida a respeito da falsidade, uma vez que o exame ictus oculi permite a fácil constatação da diferença entre as firmas que ao perito seriam submetidas.

Ademais disso, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil, de sorte que para este caso, despiciendo realizar prova pericial.

Uma vez comprovada a falsificação da assinatura aposta na nota promissória que instrui a execução, o título executivo deve ser considerado nulo e inexequível”

Em que pese o recorrido tenha combatido a validade da nota promissória, objeto da execução, entendo que não andou bem o douto magistrado em concluir pela sua falsidade.

De fato, como bem evidenciou o apelante nas razões do recurso, as assinaturas constantes na nota promissória em muito se assemelham com as apostas no Registro Civil, não tendo o apelado uma padronização de assinatura.

Desse modo, não existindo certeza sobre a veracidade do documento, caberia ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que é evidente que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo atribuição do magistrado deter tal conhecimento.

Ademais, conforme dispõe o art. 392 do CPC, o exame pericial é necessário nos casos em que se contesta a veracidade das assinaturas do documento, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade pela simples comparação de semelhanças.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando ao recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – FALSIDADE DE ASSINATURA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.”
(TJ-MT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/03/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022